Tribunal: TJMT
Processo: 1035340-68.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035340-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIGOR TONON MAI - CPF: 014.277.115-50 (ADVOGADO), BERNAN CARDOSO DE BRITO - CPF: 024.343.531-26 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR TONON MAI - CPF: 014.277.115-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado visando o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de falsificação e adulteração de produtos alimentícios (art. 272, § 1º-A, CP), sob alegação de violação de estabelecimento comercial sem mandado judicial e perda do objeto a ser investigado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais para o trancamento do inquérito policial, considerando as alegações de ilegalidade na diligência realizada e ausência de objeto para investigação.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

2. A diligência realizada pela autoridade policial em conjunto com a vigilância sanitária constatou indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, com a identificação de fábrica clandestina de açaí em funcionamento, utilizando embalagens de marcas conhecidas aparentemente sem autorização.

3. A alegada perda do objeto não obsta o prosseguimento das investigações, considerando que foram colhidos elementos probatórios suficientes durante a diligência que justificam o aprofundamento da investigação criminal.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional que exige demonstração inequívoca e sem necessidade de dilação probatória de ao menos uma das seguintes hipóteses: atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa. 2. A posterior indisponibilidade dos itens apreendidos não impede o prosseguimento da investigação quando existentes outros elementos probatórios documentados que indiquem a materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 272, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 146.780/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BERNAN CARDOSO DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que
denegou a ordem de
Habeas Corpus
,

determinando a continuidade da investigação decorrente do Inquérito Policial n.
452.4.2024.28024 (I.P. 44/2024)
.

O impetrante sustenta: a) a violação de estabelecimento comercial sem mandado judicial (ausência de fundadas suspeitas); b) que a invasão da empresa não se justifica pela ação conjunta com a vigilância sanitária; c) a ausência de crime em estado flagrancial; d) perda do objeto a ser investigado.

Pautado nesses argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para determinar o trancamento do Inquérito Policial n.
452.4.2024.28024
(Id. 257861187).

Documentação juntada (Id. 257861188; 257861189; 257861190; 257861191; 257861192; 257861193; 257861194 e 257861195).

Liminar Indeferida (Id. 258714170).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 260065699).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 261709761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro grau
denegou a ordem de
Habeas Corpus
,

determinando a continuidade da investigação decorrente do Inquérito Policial n.
452.4.2024.28024 (I.P. 44/2024)
.

Irresignado, o paciente impetrou o presente
Writ
vislumbrando o trancamento do
Inquérito Policial n.
452.4.2024.28024, sustentando, em síntese:
a) a violação de estabelecimento comercial sem mandado judicial (ausência de fundadas suspeitas); b) que a invasão da empresa não se justifica pela ação conjunta com a vigilância sanitária; c) a ausência de crime em estado flagrancial e; d) a perda do objeto a ser investigado

(Id. 257861187)
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Prima facie,
consigne-se que
o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024), situação que não se amolda ao caso do autos.

Como bem consignado na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada,
não se verifica, de plano, qualquer irregularidade apta a dar ensejo ao seu sobrestamento
(Id. 258714170).

Ao revés, extrai-se dos autos, inclusive, cópia do Auto de Investigação Preliminar n. 452.11.2023.22010 e o Relatório de Investigação n. 2023.13.68556 dele decorrente, o qual sugere que
uma nova diligência com uma equipe de fiscalização para verificar as condições seria uma forma mais oportuna de verificar as condições elencadas na denúncia
(Id. 257861188 – p. 35), não havendo falar-se em ausência de fundadas suspeitas.

Finalizadas as investigações preliminares, as autoridades policiais, juntamente da equipe de vigilância sanitária municipal, realizaram uma diligência na empresa investigada, oportunidade em que foi constatada a existência de indícios de autoria e provas da materialidade do crime (art. 272, § 1º-A, do CP), notadamente porque conforme Despacho n. 2024.3.190123 – A.P.F.D. 452.3.2024.14661 a equipe de Vigilância Sanitária Municipal de Várzea Grande, em conjunto com a Polícia Civil,
flagraram uma fábrica clandestina de poupa de açaí em pleno funcionamento, tendo sido constatado que os produtos fabricados no local eram acondicionados em embalagens de marcas conhecidas, como, por exemplo, da empresa Bony Açaí
(Id. 257861188 – p. 44).

Constatou-se, ainda, que o local
não possuía autorização para funcionar e que as condições de fabricação e de higiene em geral das instalações não estavam adequados à legislação vigente, motivo pelo qual a fábrica clandestina foi interditada e os produtos encontrados no local apreendidos para destruição
(Id. 257861188 – p. 44).

Dessa maneira, em conformidade com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
na decisão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
na primeira instância, se mostra
indiscutível a necessidade da continuidade do procedimento investigatório para apurar a ocorrência de eventual ilícito penal
(Id. 257861189 – p. 123).

Por outro lado, a suposta perda dos objetos a serem investigados, por si só, não é suficiente a ensejar o trancamento do inquérito policial.

Isso porque, o
Inquérito Policial n.
452.4.2024.28024 foi instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 272, § 1º-A, do Código Penal, que consiste no ato de
corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo.

Conforme dito alhures (
Despacho n. 2024.3.190123 – A.P.F.D. 452.3.2024.14661), a diligência realizada resultou na constatação de

que os produtos fabricados no local eram acondicionados em embalagens de marcas conhecidas, como, por exemplo, da empresa Bony Açaí
, bem como que a empresa
não possuía autorização para funcionar e que as condições de fabricação e de higiene em geral das instalações não estavam adequados à legislação vigente, motivo pelo qual a fábrica clandestina foi interditada e os produtos encontrados no local apreendidos para destruição
(Id. 257861188 – p. 44), o que, a meu ver, é suficiente para demonstrar os indícios de materialidade e autoria do crime e, consequentemente, dar ensejo ao prosseguimento da investigação criminal.

Ademais, entendo que a continuidade do procedimento se mostra prudente não somente para a sociedade, mas, sobretudo, para o próprio investigado, o qual poderá provar o que alega, podendo o Ministério Público, com o término das investigações, optar por ou não pelo oferecimento da denúncia.

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em dissonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025